Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600201-74.2022.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
03/04/2024
Número: 0600201-74.2022.6.16.0144

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 26/01/2024
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Prestação de Contas, Prestação de Contas
- de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600201-
74.2022.6.16.0144, que julgou não prestadas as contas do requerente: Partido Social Cristão - PSC -
Fazenda Rio Grande (extinto por incorporação ao PODE), Marcio Claudio Wozniack referente às
Eleições Gerais de 2022, com fundamento nos artigos 49, § 5º, inciso VII, e 74, inciso IV, alíneas "a"
e "b", todos da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais do requerente
Partido Social Cristão - PSC - Fazenda Rio Grande (extinto por incorporação ao PODE), referente
às Eleições Gerais de 2022, na qual não apresentou as contas finais conforme determina a
legislação eleitoral, bem como não apresentou a mídia eletrônica, fato que impede a análise das
contas, visto que os documentos inseridos pelo partido no Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais - SPCE não foram validados e anexados junto ao Sistema Processo Judicial Eletrônico -
PJe). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCIO CLAUDIO WOZNIACK (EMBARGANTE)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43843124
26/03/2024
16:17
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 63.298

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600201-74.2022.6.16.0144 – Fazenda Rio Grande – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: MARCIO CLAUDIO WOZNIACK
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2022. PARTIDO POLÍTICO. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS. ILEGITIMIDADE DO PRESIDENTE DO PARTIDO. NÃO
COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO
EXTERNA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.

2. A alegação de contradição externa, entre a decisão e outros elementos dos
autos, configura mera irresignação da parte com a conclusão adotada e não é
suprível pela estreita da via dos embargos de declaração.

3. Os embargos de declaração não são a via adequada à pretendida revisão
do julgado.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

Num. 43843124 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/03/2024 16:17:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032616175378700000042799771
Número do documento: 24032616175378700000042799771
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/04/2024 13:47:22

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/03/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Márcio Cláudio Wozniack
em face do Acórdão nº 62.988 (ID 43784602), por meio do qual esta Corte manteve a
sentença (ID 43698709) que julgou não prestadas as contas da Comissão Provisória do
Partido PSC de Fazenda Rio Grande-PR, relativas às Eleições Gerais de 2022, após
omissão dos responsáveis.

O embargante alega (ID 43793751) que o Acórdão é omisso, na medida em
que não considerou sua desfiliação do Partido à luz do estatuto do PSC, da Lei dos
Partidos Políticos e da Resolução nº 23.604/2019 do TSE. Afirma que, embora seja
incontroversa a sua desfiliação do PSC e a filiação ao PSD em 28/03/2022, o Acórdão
deixou de considerar que o embargante teria informado a respectiva desfiliação à Zona
Eleitoral em 31/03/2022, sendo, ainda, que haveria contradição externa com precedente
do TRE/MG, que trata da mesma controvérsia. Ao final, requer o acolhimento dos
embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer a ilegitimidade passiva do
embargante.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou manifestação (ID 43806009),
opinando pela rejeição dos embargos, por considerar que os argumentos trazidos pelo
embargante denotam mero inconformismo, mas não demonstram a ocorrência de
nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
Num. 43843124 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/03/2024 16:17:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032616175378700000042799771
Número do documento: 24032616175378700000042799771
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/04/2024 13:47:22

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

O embargante aponta a existência de omissão no Acórdão embargado, ao
argumento de não teria sido analisada a alegação de ilegitimidade passiva do embargante
à luz da legislação, especialmente no que se refere aos artigos 12 e 64 do Estatuto do
PSC, ao artigo 34 da Lei dos Partidos Políticos e ao artigo 28 da Resolução nº
23.604/2019 do TSE.

Assevera, também, que não ficou clara a razão do r. Acórdão de ID 43698709
não considerar que informou a sua desfiliação à Zona Eleitoral em 31/03/2022 (ID
11219103).

Ademais, afirma que o Acórdão é omisso, porque não foi adequadamente
fundamentado, legal e jurisprudencialmente, especialmente no que concerne à análise de
precedente proveniente do TRE/MG.

As alegações não merecem acolhimento.

De início, importante consignar que o recurso eleitoral interposto foi
desprovido por esta Corte, considerando que não houve a comprovação da alegada
ilegitimidade passiva do recorrente, vez que a desfiliação partidária não enseja o
automático descredenciamento da composição diretiva do partido.

Os presentes embargos de declaração foram opostos em face de suposta
omissão na análise da legislação e contradição externa com julgado de outro Regional
trazida aos autos.

A decisão restou assim fundamentada, no que importa (ID 43784602):

“(...)

Nas razões recursais, Marcio Claudio Wozniack aduz a sua ilegitimidade
passiva para responder pelas prestações de contas eleitorais do Diretório
Municipal do Partido PSC de Fazenda Rio Grande-PR, vez que não estava
filiado ao PSC, tendo sido comprovado nos autos a sua desfiliação e filiação
ao PSD em 28/03/2022, o que comprova a falta de ingerência no órgão
partidário em questão.

Num. 43843124 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/03/2024 16:17:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032616175378700000042799771
Número do documento: 24032616175378700000042799771
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/04/2024 13:47:22

Assevera, ainda, que embora o sistema eleitoral esteja desatualizado, era
dever da agremiação regularizar o status do Diretório Municipal do PSC de
Fazenda Rio Grande, o que não poderia fazer.

O recurso não merece provimento, porquanto nos termos da Jurisprudência
desta Corte “A desfiliação partidária não enseja o automático
descredenciamento da composição diretiva do partido” (Recurso Eleitoral nº
060009642, Acórdão Relator Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 106, Data 31/05/2022).

No mesmo sentido já decidiu o TRE-CE:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO TESOUREIRO
REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
MÉRITO. IRREGULARIDADES GRAVES. CONTAS DESAPROVADAS.
REDUÇÃO DO PRAZO DE PERDA DAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
PRECEDENTES TRE/CE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

(...)

8. Some–se a isso, também, a escorreita observação do Juiz de 1º grau
quando aduz que "a desfiliação não implica o imediato
descredenciamento das funções exercidas perante o partido". Ademais,
não há qualquer previsão expressa no Estatuto do Partido Social
Democrático que a função de tesoureiro deverá ser obrigatoriamente
exercida por filiado.

(...)

33. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE CE Recurso Eleitoral nº 060043633, Acórdão de , Relator(a) Des.
Raimundo Deusdeth Rodrigues Junior, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 165, Data 20/07/2023, Página 22-42)

No caso, diante da omissão na apresentação das contas, o presidente do
Partido PSC de Fazenda Rio Grande-PR, Marcio Claudio Wozniack, foi
intimado para que fizesse a entrega da mídia eletrônica, contendo a
documentação relativa à prestação de contas das eleições do ano de 2022
(ID 43698685), todavia quedou-se inerte.

A responsabilidade do Presidente do órgão partidário é prevista no artigo 45
da Resolução nº 23.067/2019 do TSE, que assim dispõe:

Art. 45 Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:

(...)

Num. 43843124 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/03/2024 16:17:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032616175378700000042799771
Número do documento: 24032616175378700000042799771
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/04/2024 13:47:22

§ 9º A(O) presidente, a tesoureira ou o tesoureiro do partido político e a(o)
profissional habilitada(o) em contabilidade são responsáveis pela veracidade
das informações relativas à prestação de contas do partido.

A alegação de que restou comprovado nos autos a sua desfiliação do PSC e
a sua filiação ao PSD em 28/03/2022, o que evidenciaria a falta de ingerência
no órgão partidário em questão, não merece ser acolhida, uma vez que a
filiação partidária e a participação na composição do partido, na qualidade de
membro, são situações distintas e independentes.

Neste ponto cabe reproduzir trecho do voto do eminente Juiz Membro desta
Corte, Dr. Thiago Paiva dos Santos, proferido no bojo do Recurso Eleitoral nº
060009642, a respeito da distinção entre filiação partidária e participação na
qualidade de membro de Partido, senão vejamos:

“(...)

Nesse contexto, cabe ressaltar que filiação partidária e participação na
composição do partido, na qualidade de membro, são situações distintas.

Conforme Glossário da Justiça Eleitoral constante do site do TSE, a filiação
partidária é o ato pelo qual um eleitor aceita, adota o programa e passa a
integrar um partido político. Esse vínculo que se estabelece entre o cidadão e
o partido é condição de elegibilidade, conforme disposto no art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal de 1988.

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

(...)
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
(...)
V - a filiação partidária;

Importante destacar que a filiação é realizada diretamente perante cada
agremiação, de acordo com as regras que esta fixar, devendo ser aceita
internamente. Após, o partido registra os dados necessários no Sistema de
Filiação Partidária – FILIA, o qual se presta a dar publicidade à relação de
filiados e assegurar o cumprimento dos prazos legais para fins de registro de
candidatura.

Já a composição do partido está relacionada à atuação em
f u n ç õ e s d i r e t i v a s / e x e c u t i v a s
n o
â m b i t o
d o
ó r g ã o
partidário, consubstanciando-se na anotação de informações e dos dirigentes
do partido.

Nesse sentido, o credenciamento/descredenciamento de pessoas para
as funções de presidente, vice-presidente, tesoureiro, dentre as demais
funções, deve ser efetuada por meio do sistema SGIPex.

Num. 43843124 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/03/2024 16:17:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032616175378700000042799771
Número do documento: 24032616175378700000042799771
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/04/2024 13:47:22

Inclusive, não há previsão legislativa de que a filiação ao partido seja requisito
necessário para o desempenho de funções diretivas no mesmo. Portanto, em
tese, é possível que um cidadão seja presidente de um partido, mas não
esteja filiado ao mesmo”.

Some–se a isso, também, a escorreita observação do Juiz de 1º grau quando
aduz que "a desfiliação não implica o imediato descredenciamento das
funções exercidas perante o partido". Ademais, não há qualquer previsão
expressa no Estatuto do Partido Social Democrático que a função de
tesoureiro deverá ser obrigatoriamente exercida por filiado”.

Destaque-se que os partidos políticos possuem autonomia para definir a sua
estrutura interna e, de igual modo, a forma de composição de seus órgãos,
não havendo imposição legal de que o presidente seja filiado à agremiação.

Além disso, não merece acolhimento a alegação de que, conforme dispõe o
artigo 12 do Estatuto Partidário do PSC (ID 43698721), compor órgãos
diretivos e executivos, bem como participar das atividades partidárias e
eleitorais é direito exclusivo dos filiados. Ao contrário do afirmado, o referido
dispositivo apenas dispõe sobre os direitos dos filiados de votarem e de
serem votados e de participarem ativamente das atividades partidárias e das
campanhas eleitorais, nada dispondo a respeito do cargo de presidente da
agremiação.

Na hipótese, conforme se verifica no relatório do Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias – SGIP, juntado em 29/03/2023 no ID 43698702,
Marcio Claudio Wozniack constava, naquela data, como presidente do Partido
PSC de Fazenda Rio Grande-PR.

Em consulta ao referido sistema, na data de 26/10/2023, verificou-se que
houve a extinção do Partido Social Cristão-PSC por incorporação ao PODE,
tendo havido a extinção da composição em 15/06/2023, conforme abaixo se
vê:

(...)

Assim, não há dúvida de que o nome do recorrente constou do Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP como presidente da
agremiação durante o exercício de 2022 e, deste modo, como responsável
pela agremiação deveria ter prestado as contas de campanha, referentes às
eleições do ano de 2022 do Partido PSC de Fazenda Rio Grande/PR.

Além disso, há que ser observado que o juízo de origem formou o processo e
procedeu às intimações em conformidade com os dados oficiais da
agremiação, disponibilizados no banco de dados da Justiça Eleitoral, de
forma que não há que se falar em ilegitimidade do recorrente.

Deste modo, o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença de
primeiro grau, é medida que se impõe.”

Num. 43843124 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/03/2024 16:17:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032616175378700000042799771
Número do documento: 24032616175378700000042799771
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/04/2024 13:47:22

Dessa forma, as alegações de que o Acórdão seria omisso em relação aos
argumentos trazidos não merecem guarida, na medida em foi feita distinção entre
desfiliação partidária e composição da comissão executiva partidária, inclusive com
respaldo de julgados desta e de outras Cortes Eleitorais.

Ademais, é de se ressaltar que a contradição que possibilita o manejo dos
embargos de declaração é a chamada contradição interna, ou seja, aquela caracterizada
pela existência de proposições inconciliáveis entre si no julgado, ou ainda na hipótese de
divergência entre a fundamentação exposta e a conclusão adotada. Nesse sentido: “a
contradição que autoriza o conhecimento e o acolhimento dos embargos é a verificada
internamente no acórdão, entre as respectivas premissas e a conclusão. Precedentes.”
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 21155, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 24/06/2020).

Assim, diferente do que quer fazer crer o embargante, todas as teses
aventadas foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no Acórdão embargado,
sendo o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas por esta Corte e pretendendo
a reapreciação da matéria, o que não é cabível por oposição de embargos declaratórios.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.
CONTAS DESAPROVADAS. DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO
PARTIDO. PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA
FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO
QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE DOS
RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO
REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA
SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente
quando houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo
erro material, conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do
Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de
omissão ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração,
Num. 43843124 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/03/2024 16:17:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032616175378700000042799771
Número do documento: 24032616175378700000042799771
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/04/2024 13:47:22

tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão
impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão
tenha se firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Em conclusão, inexistindo a contradição e a omissão alegadas, resta evidente
a pretensão do embargante de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na
estreita via dos embargos de declaração.

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão
do recurso cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos
presentes embargos, nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos por Márcio Cláudio Wozniack, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600201-74.2022.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande - PARANÁ -
RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: MARCIO
CLAUDIO WOZNIACK - Advogados do EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051-A, FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR20738-A, LUIZ FERNANDO
CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A -
EMBARGADO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR.

DECISÃO
Num. 43843124 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/03/2024 16:17:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032616175378700000042799771
Número do documento: 24032616175378700000042799771
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/04/2024 13:47:22

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.03.2024

Num. 43843124 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/03/2024 16:17:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032616175378700000042799771
Número do documento: 24032616175378700000042799771
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/04/2024 13:47:22